Tribunal: CARF
Processo: 13749.000473/2007-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-12-21

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13749.000473/2007-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.786 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de novembro de 2020
Recorrente
ROBERTO EDUARDO SCHIRMER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
PAF. CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA CARF No 1.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento, que tenha por objeto idêntico
pedido sobre o qual trate o processo administrativo, importa renúncia ao
contencioso administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.

Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de lançamento de IRPF referente ao ano-calendário de
2004, exercício de 2005, no valor de R$ 15.747,94, já incluído juros de mora e multas de ofício e
de mora, em razão da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$
12.460,60, da dedução indevida de incentivo, no valor de R$ 685,88, e da compensação
indevida de imposto de renda retido na fonte, no valor de R$ 4.700,13, conforme se depreende
da notificação de lançamento constante dos autos, importando na apuração do imposto a pagar
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13749.000473/2007-90
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.786 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13749.000473/2007-90

(código 0211) de R$ 4.700,13e do imposto suplementar (código 2904) no valor de R$ 4.112,55
(fls. 6/8 e 10/13).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância - Acórdão no 03-33.127, proferido pela 7a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Brasília - DRJ/BSB (fls. 60/65):
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de Lançamento do Imposto
de Renda da Pessoa Física - IRPF, referente aos exercícios 2005, anos-calendário de
2004, por AFRF da DRF/Nova Iguaçu. A ciência do lançamento ocorreu em
24/07/2007, conforme documento de fl. 46. O valor do credito tributário apurado está
assim constituído:

O referido lançamento teve origem na constatação das seguintes infrações:
Omissão de Rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica - omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica, no exercício 2005, ano-calendário 2004. Valor: R$
12.460,60. Fonte Pagadora: Fundação Petrobrás de Seguridade Social.
Dedução Indevida de Incentivo - glosa de dedução de Incentivo, pleiteada
indevidamente pelo contribuinte na Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física do
exercício 2005, ano-calendário 2004. Valor: R$ 685,88. Motivo da glosa: Diferença
entre o valor declarado na DIRPF e o valor informado em DBF (Declaração de
Benefício Fiscal) pela entidade beneficiária.
Dedução Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte - glosa de dedução de
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF, pleiteada indevidamente pelo contribuinte
na Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física do exercício 2005, ano-calendário
2004. Valor: R$ 4.700 13. Motivo da glosa: Diferença entre o valor declarado e o valor
de IRRF informado pela fonte pagadora em DIRF.
A descrição legal da infração encontra-se descrita na fl. 31.
Em 31/07/2007, o lançamento foi impugnado, em petição de fl.(s.) 01/02, acompanhada
do(s) documento(s) de fl.(s.) 07/18, na qual o notificado alega em breve síntese que:
- A infração de omissão de rendimentos não procede, pois conforme DIRPF anexada
aos autos (fls. 14/19) os respectivos rendimentos foram corretamente informados.
- A infração de omissão dedução indevida de incentivo não procede, pois conforme
documentos anexados aos autos (fls. 11/13) efetuou doação no valor de R$2.760,00 à
associação beneficente Nhá Chica, sendo esta entidade declarada de utilidade pública
Federal e Estadual.
- Em relação à infração de dedução indevida de imposto de renda, informa que o
respectivo valor encontra-se depositado judicialmente conforme comprovante de
rendimentos fornecido pela Fundação Petrobrás de Seguridade Social (fls. 10).
O julgamento do presente processo pela DRJ/Brasília-DF se dá em face da transferência
de competência instituída pela Portaria RFB no 1.023/2009, de 30/03/2009, publicada no
DOU em 02/04/2009.
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.786 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13749.000473/2007-90

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/BSB, por unanimidade de votos, julgou parcialmente
procedente a impugnação apresentada, para afastar a omissão de rendimentos apurada, e não
conhecer em relação à compensação indevida do IRRF ante a concomitância com processual
judicial versando sobre a mesma matéria, mantendo-se o lançamento em relação a dedução
indevida de incentivos, ajustando o saldo do imposto a pagar para R$ 5.386,01, mais acréscimos
legais.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 29/10/2009 (fls. 74), o contribuinte, em 12/11/2009,
interpôs recurso voluntário (fls. 75), repisando as alegações da peça impugnatória e solicitando a
revisão da decisão recorrida, em relação à compensação indevida do IRRF, porquanto depositado
judicialmente no processo no 2004.51.01.006683-7, em curso na 30a Vara Federal do Rio de
Janeiro, cujo processo encontra-se em fase final de perícia, tendo sido apurado indébito da União
Federal, além do fato de que o imposto retido na fonte foi descontado de seu contracheque,
sendo que parte (R$ 2.795,18) foi recolhido aos cofres públicos e a outra parte (R$ 4.700,31)
encontra-se depositada na CEF e à disposição do juízo.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 76/87.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Incialmente, vale salientar, que como não houve irresignação recursal em relação
à dedução indevida de incentivo, no valor de R$ 685,88, tornou-se definitiva a decisão no
particular, importando na manutenção do lançamento em relação ao ponto ora incontroverso.
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.786 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13749.000473/2007-90

Da compensação indevida do imposto de renda retido na fonte:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/BSB, que manteve
o lançamento em relação a compensação indevida de IRRF de R$ 4.700,31, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do todo processado, no sentido do acatamento
aludido valor lançado na DAA/2005.
Sobre a dedução indevida do IRRF, assim entendeu a DRJ/BSB (fls. 64):
Com relação à dedução indevida de IRRF no valor de R$ 4.700,13, consta no
"Comprovante de Rendimentos Pagos e da Retenção de Imposto de Renda na Fonte"
emitido pela Fundação Petrobrás de Seguridade Social - PETROS (fls. 48), que o valor
refere-se a IRRF com exigibilidade suspensa, o qual foi depositado judicialmente
conforme informação constante do campo "Informações Complementares", assim como
informação constante da DIRF encaminhada pela respectiva fonte pagadora.
Verifica-se, então, que a matéria em litígio no presente processo administrativo está
sendo objeto de apreciação junto ao Poder Judiciário, conforme ação judicial própria.
(...)
Com efeito, a coisa julgada a ser proferida no âmbito do Poder Judiciário é definitiva e
se sobrepõe à decisão administrativa, face o princípio da unicidade da jurisdição.
Destarte, considera-se que o contribuinte, ao recorrer à esfera judicial, manifestou sua
recusa à instância administrativa, estando impedida a autoridade administrativa
julgadora de apreciar o mérito da matéria tratada no presente processo, referente
à glosa do imposto de renda retido na fonte. Assim, mantém-se a infração apurada.
Pois bem. Diante da concomitância entre as demandas administrativa e judicial –
uma vez que a matéria em litígio no presente feito também está sendo objeto de apreciação pelo
judiciário, no processo no 2004.51.01.006683-7, em curso na 30a Vara Federal do Rio de Janeiro,
inclusive com depósito judicial do imposto retido compensado de R$ 4.700,13 (fls. 14) – este
Conselho Administrativo está, por conseguinte, impedido de apreciar o mérito da demanda
tratada alusiva à dedução indevida do IRRF apurada.
Destarte, da análise dos autos e como bem fundamentado na decisão recorrida – e,
diga-se de passagem, confirmado pelo próprio Recorrente na peça recursal – não remanesce
dúvida acerca da identidade de matérias discutidas no âmbito judicial e nesta seara, implicando
no reconhecimento da renúncia ao contencioso administrativo, cuja matéria (concomitância
versando sobre o mesmo objeto) já se encontra inclusive sumulada neste CARF:
Súmula no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Não obstante, cabe salientar também em reforço ao acerto da decisão recorrida,
que o depósito judicial é instrumento hábil a resolver a questão sem que as partes tenham de usar
a DAA para tal finalidade, na medida que o valor depositado em juízo somado aos rendimentos
da conta remunerada, serão convertidos em renda a favor daquele a quem o Poder Judiciário der
ganho de causa.
Portanto, e confirmando o acerto da decisão recorrida, nada a prover em relação à
dedução indevida do imposto de renda retido na fonte diante da concomitância apurada,
importando na renúncia à discussão nesta seara administrativa.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.786 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13749.000473/2007-90

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital